Tribunal: TJDFT
Processo: 0711282-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711282-40.2019.8.07.0007 EMBARGANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI EMBARGADO: IVANI VIEIRA GOMES, ANTONIO DE JESUS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 20570319), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora